Tribunal: TJDFT
Processo: 0722923-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. INSTALAÇÃO DE BLOQUEADOR DO SINAL DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. CONFIGURADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. MANTIDA.
1. Trata-se de agravo em execução penal contra decisão do juízo de primeira instância que revogou em definitivo a prisão domiciliar humanitária do apenado e declarou o sentenciado regredido ao regime fechado, por ter o ora agravante descumprido uma das condições impostas na decisão que concedeu a prisão domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica, qual seja, instalação de bloqueador do sinal do dispositivo de monitoração eletrônica.
2. Na hipótese dos autos, verifica-se que o ora agravante tinha a plena ciência das condições à que foi submetido quando do deferimento da prisão domiciliar humanitária com monitoração eletrônica. 2.1. Entretanto, mesmo ciente das condições a ele impostas, o agravante violou, de forma grave, as regras atinentes ao sistema de monitoração eletrônica ao instalar um bloqueador do sinal da tornozeleira eletrônica. 2.2. Portanto, tendo em vista que restou caracterizado falta grave, tem-se que tal fato enseja a revogação do benefício de prisão domiciliar humanitária e regressão de regime de pena, nos termos do artigo 146-C, parágrafo único, e artigo 146-D, da LEP. Precedentes.
3. Recurso conhecido e improvido.